Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724469-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIELLA GOMES SANTANA REU: MARCIO SOARES SANTANA D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão da Sra Oficiala de Justiça, demonstrando que a pessoa titular da linha telefônica (WhatsApp) se identificou como sendo o citando Márcio Soares Santana (IDs 62465327 e 62465328), aliado aos prints de tela colacionados pelo advogado da autora em ID 62493008, dou o réu por citado. Aguarde-se o transcurso do prazo para contestação. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator